Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA ATÍPICA. DETRAN-DF. PICPAY. ANB. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. RENAJUD. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada tanto pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem a satisfação da pretensão judicial.
2. A adoção de medidas judiciais atípicas, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
3. Conforme afere-se do feito de origem, já foram deferidas e realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais se mostraram infrutíferas para fins de quitação da dívida existente.
4. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao DETRAN-DF, PICPAY e ANB, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida, pela exequente/agravante.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração dos seguintes requisitos: i) existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio expropriável; ii) decisão fundamentada com base nas especificidades do caso; iii) utilização subsidiária da medida atípica; e iv) observância do contraditório e da proporcionalidade.
6. O d. juízo a quo determinou a consulta ao sistema RENAJUD, com vistas a obter informações quanto a possíveis veículos automotores em nome do executado. Portanto, a insistência do exequente/agravante no pedido de expedição de ofício àquela autarquia não se justifica.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.